Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS IDENTIFICAM A CANDIDATA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECE A AUTORA COMO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. APTIDÃO PARA CONCORRER ÀS RESPECTIVAS VAGAS RESERVADAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. Reexame necessário e apelação interposta contra a sentença que declarou nulo o ato administrativo que considerou a candidata inapta para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, relativa ao concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
II. No caso concreto, a parte apelada busca a sua inclusão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, referente ao concurso público para os cargos de professor de ensino básico (atividades) e orientação pedagógica, das carreiras de magistério público e assistência à educação, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
III. O artigo 2o da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) considera que “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.” Acrescenta que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
IV. No ponto, o parecer da equipe multiprofissional dispôs que o grau de acometimento do quadro clínico da candidata não se enquadraria nos critérios estabelecidos na legislação vigente. Ocorre que, a legislação prevista no subitem 10.1.2 do edital, indicada como parâmetro de identificação das pessoas com deficiência, não estatui a existência de graus de acometimento/comprometimento físico para que o indivíduo seja considerado apto a concorrer às vagas reservadas às pessoas deficientes.
V. No contexto processual, resultou demonstrado que os relatórios médicos e os exames clínicos apresentados categorizam a deficiência física da candidata a ponto de constituírem evidências suficientes para o reconhecimento do seu direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
VI. No mais, conforme o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a própria Administração Pública Distrital identificou que a parte autora se enquadra como pessoa portadora de deficiência física.
VII. Remessa necessária e apelação desprovidas.